Tribunal: TJDFT
Processo: 0702753-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACI MARQUES, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu tutela de urgência em que pretende compelir o poder público ao fornecimento de fármaco não padronizado. Argumentou que é portador de adenocarcinoma de próstata metastático em progressão e, mesmo após submetido a castração, quimioterapia e tratamento para inibição de hormônios androgênicos, não obteve melhoras e a doença progrediu. Desta forma, o médico assistente prescreveu terapia com Acetato de Abiraterona (Zvticia 250mg), 4 comprimidos ao dia. Porém houve recusa do poder público por se tratar de medicamento não padronizado. A tutela de urgência foi indeferida, sob o fundamento de que o requerente não atende aos pressupostos estabelecidos pelo STJ para obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos não patronizados, consoante estabelecido no julgamento do Tema 106. Nas razões recursais, o agravante reiterou a necessidade e urgência do tratamento, e que estariam atendidas as condicionantes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Requereu “seja recebido o presente recurso, concedendo-se tutela provisória recursal com o intuito de condenar o agravado a disponibilizar o medicamento pleiteado ou, caso contrário, seja realizado o sequestro dos valores necessários para adquiri-lo” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pedido liminar. Dispensado o preparo posto que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu idêntica providência em primeiro grau. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Decisão ID 79866055 postergou a análise do pedido liminar para depois da elaboração da Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT. A Nota Técnica ID 81232075 considerou-se a demanda como não justificada. O Ministério Público oficiou pela não concessão da tutela de urgência, ID 81270592. A parte autora impugnou a Nota Técnica, ID 81725301. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Na Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: “Considerando o diagnóstico de adenocarcinoma de próstata metastático em progressão, já tendo sido submetido a tratamento cirúrgico e quimioterápico, conforme relatório médico exarado pelo Dr. Fernando Sabino M. Monteiro Considerando que a doença do paciente tratado por esta nota técnica progrediu apesar do uso de fármaco que interfere na atuação de hormônios androgênicos (enzalutamida) – vide item 1.6; Considerando que abiraterona, tal como a enzalutamida, é um fármaco que priva o adenocarcinoma de próstata da ação de hormônios androgênicos (vide item 3.3); Considerando que, apesar de haver evidências científicas bem estabelecidas de que pacientes portadores de adenocarcinoma prostático com doença metastática resistente à castração e à quimioterapia podem se beneficiar com o uso da abiraterona; não existem evidências científicas adequadas de que pacientes com câncer prostático metastático cuja doença progrediu, apesar do uso da enzalutamida, se beneficiem clinicamente com o tratamento com abiraterona (vide item 3.4); Considerando que a CONITEC recomendou a incorporação no SUS da abiraterona no tratamento de pacientes com adenocarcinoma de próstata metastático resistente a castração que receberam terapia antineoplásica prévia com docetaxel, porém não estabeleceu nenhuma recomendação quanto ao uso da abiraterona para pacientes com adenocarcinoma de próstata metastático resistente a castração que progrediram a doença após o uso de enzalutamida (vide item 5) Este NATJUS conclui por considerar a demanda como NÃO JUSTIFICADA.” Da análise preliminar dos autos, não restou comprovado que o medicamento pleiteado seja o único existente capaz de tratar a enfermidade que acomete a parte autora. Ressalta-se que o Núcleo de Apoio Técnico que assessora este Juízo salientou que o caso dos autos é completamente distinto dos outros tratados pelas notas técnicas anexadas aos autos e, por tal motivo, não se aplicam a este feito. Ponderou ainda a Nota Técnica acerca do elevado custo do medicamento e de não haver evidências científicas sobre “pacientes com esse mesmo perfil de doença e que já tenham utilizado a enzalutamida, fármaco que também interfere na atuação androgência, se beneficiem clinicamente com o uso da abiratenora”. 1 _ Assim, ante a ausência de evidência científica de benefício clínico do uso de abiratenora a pacientes que já se submeteram a tratamento com enzalutamida, o alto custo do medicamento, e a sobrecarga do sistema de saúde pública, fatos que inviabilizam a primazia da situação pessoal do autor em detrimento da coletiva, indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Por ocasião do julgamento do REsp 1657156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Em exame preliminar da documentação acostada aos autos, observa-se que a prescrição médica foi alternativa. Ou seja, para tratamento do paciente com abiraterona ou enzalutamida (ID 22795572): “Paciente 70 anos com câncer de próstata resistente à castração e metástase óssea, com elevação do psa e pd linfonodal em maio/2018 sendo submetido à QT com Docetaxel por 2 ciclos, porém não apresentou reação. Infusional grave após 2 tentativas de infusão do ciclo 3, sendo recomendada suspensão definitiva do protocolo quimioterápico. Tendo em vista o exposto acima encaminho paciente para possível tratamento com ABIRATERONA OU ENZALUTAMIDA (medicamentos não disponíveis no HUB) a depender da disponibilidade dos mesmos no IHBDF/SES-DF.” Diante dos limites da prescrição médica, que permitiria o tratamento com ABIRATERONA OU ENZALUTAMIDA, o paciente foi submetido a terapia com ENZALUTAMIDA de dezembro de 2018 a março de 2020, conforme consta do relatório médico (ID 79859299). Embora a prescrição inicial fosse alternativa, ou seja, que o paciente deveria ser submetido a tratamento com um ou outro fármaco de efeitos semelhantes, no mesmo relatório o médico assistente concluiu pela prescrição de ABIRATERONA, sem declinar as razões técnicas que justificassem a mudança do fármaco. Importante ressaltar a resposta ao item 4.2 do relatório médico: “4.2 Descreva porque o medicamento é imprescindível ao tratamento e as possíveis consequências da fata dele ao paciente. (informação muito relevante) Resposta: Risco de complicações e de morate secundários à doença debate” O parecer técnico do órgão auxiliar do juízo concluiu que o paciente já foi submetido a terapia de bloqueio hormonal com enzalutamida, medicamento de efeito similar ao abiraterona ora pretendido, e não há estudos técnicos que indiquem a eficácia da abiterona ao quadro clínico do agravante: “Apesar de haver evidências científicas de que pacientes com adenocarcinoma prostático com doença metastática resistente à castração e à quimioterapia podem se beneficiar com o uso da abiraterona, não existem evidências científicas de que pacientes com esse mesmo perfil de doença e que já tenham utilizado a enzalutamida, fármaco que também interfere na atuação androgênica, se beneficiem clinicamente com o uso da abiraterona” Evidencia-se que, embora o paciente já tenha sido submetido a tratamento com fármaco de efeito similar, não obteve o resultado esperado. Porém, ao prescrever nova terapia com ABIRATEROMA, não foi declinado o motivo técnico porque se poderia esperar resultado diverso. Lado outro, o órgão técnico auxiliar do juízo prestou informação de que não haveria evidências cientificas de que o uso da ABIRATEROMA possa beneficiar pacientes que já foram tratados com ENZALUTAMIDA e sem apresentar evolução. Desta forma, neste exame prelibatório não se verifica o atendimento ao primeiro requisito fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, como condicionante para compelir o poder público ao fornecimento de fármaco não padronizado. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator